Tribunal: STF
Processo: RE 78379
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-24
Data de publicação: 1974-05-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DA SEGURADORA CONTRA O RESPONSÁVEL PELO
ACIDENTE. ACÓRDÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE A AÇÃO, PELA FALTA DE PROVA
DO SEGURO, DA SUB-ROGAÇÃO E DA CULPA DO RÉU. FUNDAMENTO RELATIVO A
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DECORRENTE DE EXAME DAS PROVAS.
FUNDAMENTO SUFICIENTE E INSUSCETIVEL DE REEXAME EM EXTRAORDINÁRIO
(SUMULAS 279 E 283). RECURSO NÃO CONHECIDO.